Tribunal: TJSP
Processo: 1000327-75.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Reconhecimento: (a) da validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a celebração do

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Reconhecimento: (a) da validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b) da existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Válido o contrato de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), além da rejeição do pedido de readequação do empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado, com manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664
Registro: 2020.0000554416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000327-75.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante SILENE
BRITO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO no 36099
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível
Apelante: Silene Brito de Souza (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO
EM FOLHA Reconhecimento: (a) da validade do contrato de
cartão de crédito consignado, com desconto em folha de
pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré
instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a
teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela
LF 13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela
parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida
pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte
autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua
nulidade por vício de consentimento e venda casada; e (b) da
existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em
questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
Válido o
contrato de crédito consignado, com desconto em folha de
pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda
não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos
autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição
financeira tem direito de efetuar a reserva da margem consignável,
a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela
LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos
para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua
condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral
e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que
a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de
indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente
desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito
(CC, art. 188, I), além da rejeição do pedido de readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado,
com manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 208/209, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação.
Arcará a autora com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
3
advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da ação. Em caso de gratuidade,
observe- se o artigo 98, §3o do CPC”.
Apelação da parte autora (fls. 212/227), sustentando que: (a)
não contratou reserva de margem consignável; (b) a parte autora pactuou contrato de
empréstimo consignado, sem cartão de crédito; (c) a parte ré omitiu informações da parte
autora, levando-a a aderir a cartão de crédito; e (d) o empréstimo consignado, na forma
como cobrado, não reduz o saldo devedor.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré a fls.
231/240, pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso seja
provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos termos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC. “Como é
sabido, para que se configure a obrigação de indenizar, indispensável que estejam presentes
os três requisitos ensejadores da mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano
experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta
ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
4
a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados
aos seus clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo,
conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido
prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em
relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14,
do CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do
fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor
ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços, incumbe a essa provar
a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou
seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode,
no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
5
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É
a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora,
ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza,
em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor
condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão
do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
6
haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII,
do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não
pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I,
56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo
desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
7
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira
manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, em
demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova,
embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art.
14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
8
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos,
sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se
considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta,
porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo
de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus
da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao
banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste,
eventual alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.4. A autorização de desconto de folha de pagamento de
débito relativo a contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, celebrado em conformidade com a LF 10.820/2003, com alterações posteriores,
como acontece no caso dos autos, não constitui cláusula abusiva, não configura penhora
sobre remuneração e não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor.
Em sendo assim, como a espécie envolve contrato celebrado
com previsão de desconto em folha de pagamento, em conformidade com a LF
10.820/2003, com alterações posteriores, a parte ré instituição financeira tem direito de
efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003,
com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos
descontos em folha de pagamento para amortizar o crédito liberado ou relativo saque
efetivado.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REVISÃO DE CONTRATO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 126/STJ. AFASTAMENTO
DA REPERCUSSÃO GERAL ACERCA DA PRESENTE DISCUSSÃO PELO STF
DESDE 2009. CANCELAMENTO UNILATERAL DOS DESCONTOS EM FOLHA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
TRANQUILA
DESTA
CORTE
SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA, DESDE
LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DECISÃO Vistos etc. Trata-
se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA
DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial
manejado em face do acórdão assim ementado: REVISIONAL. Contratos de empréstimos.
CDC. Limitação dos juros. Capitalização. Desconto em folha de pagamento. 1. A
subsunção das instituições financeiras ao CDC ('Súmula 297, do STJ), não implica 'a priori'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
9
nulidade de pleno direito de cláusulas livremente pactuadas, desde que não haja nada que
mitigue os princípios da autonomia de vontade e da obrigatoriedade. 2. Nada há na
legislação de regência que vede a pactuação de juros acima de 12% ao ano, bastando à
instituição financeira obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional. 3.
Não se caracteriza a capitalização de juros em contratos de empréstimos com juros e taxas
pré-fixadas. 4. Havendo insurgência contra a cláusula que autoriza o pagamento dos
empréstimos realizados, mediante débito em folha de pagamento, passa a ser abusivo o
desconto, posto que além de implicar em constrição indireta de bem impenhorável e
afrontar o princípio constitucional da proteção ao salário, mostra-se excessivamente
onerosa e se contrapõe a dignidade do cidadão, que necessita de seus vencimentos para sua
subsistência. Recurso provido em parte. (e-STJ Fl. 211) Nas razões do recurso especial, o
recorrente apontou violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil. Sustentou a validade da
cláusula contratual que autoriza o desconto em folha do empréstimo contraído pelo
recorrido. O agravante infirmou os fundamentos da decisão agravada. É o relatório. Passo
a decidir. A pretensão recursal merece prosperar. De início, o enunciado 126/STF não
se revela incidente na hipóstese. Desde 2008, o Excelso Pretório afastou a repercussão
geral da matéria relativa aos descontos em folha de pagamento tendo em vista a pretensão
afronta aos arts. 1o, III e 7o, X, da CF. Esta a ementa do julgado: Empréstimo. Consignação
em folha de pagamento autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração.
Alegação de violação aos arts. 1o, III (dignidade da pessoa humana) e 7o, X (proteção do
salário), ambos da Constituição Federal, em face da ausência de interesse do recorrente no
prosseguimento dos descontos em folha. Inexistência de repercussão geral, tendo em vista
que a questão não ultrapassa os interesses subjetivos da causa. (RE 584536 RG, Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE, julgado em 04/12/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC
20-02-2009 EMENT VOL-02349-08 PP-01665 ) Inviável, pois, exigir-se da parte a
interposição de recurso extraordinário na espécie. No que tange aos descontos em folha
de pagamento, "a jurisprudência da Segunda Seção pacificou-se no sentido de que a
cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de
juros e prazos mais vantajosos para o mutuário" (EREsp 569.972/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJ de 22.10.2009). A propósito: AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA

POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJ de 12.05.2010) CIVIL. AÇÃO REVISIONAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO
STJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Omissis. 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez que é
circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos
mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos.
3. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ de 03.05.2010 - grifou-se) CIVIL. CONTRATO
DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA
INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
10
UNILATERAL DA CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de
pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a
qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência
da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário (REsp
n. 728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 22.8.2005). II.
Recurso especial não conhecido." (REsp 758.559/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
Quarta Turma, DJ de 08.06.2009 - grifou-se) Bancário e processo civil. Recurso especial.
Revisional de contrato. Empréstimo com desconto em folha de pagamento. Justiça gratuita.
Ônus sucumbenciais. - Não ofende o art. 649 do CPC a permissão para que se proceda ao
desconto em folha de pagamento. Precedentes. - Omissis. Agravo no recurso especial não
provido." (AgRg nos EDcl no REsp 1031949/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJ de 05.08.2008 ) Patente a divergência do acórdão recorrido em relação ao
entendimento firmado por este Tribunal Superior, imperioso reconhecer a
possibilidade de manutenção do desconto em folha de pagamento conforme pactuado.
Por fim, registro que a parte autora, na inicial, não sustenta o extravaso do limite de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, tolerado por esta Corte Superior,
postulando, sim, a proibição de qualquer desconto em folha de pagamento, pleito que
se revela improcedente. Ante o exposto, conheço o agravo para, desde logo, dar
provimento ao recurso especial, julgando totalmente improcedentes os pedidos.
Diante da improcedência, condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários de advogado que fixo em R$ 3.000,00, em face de pequena
dimensão econômica da lide, observando-se, ainda, a AJG concedida na origem.”
(AREsp 489988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 11/11/2015,
o destaque não consta do original).
2.5. Na espécie, reconhece-se: (a) válido o contrato de cartão
de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que
permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do
art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a
celebração do contrato, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova
documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora
consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento
e venda casada; e (b) a existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em
questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
Isto porque, no que interessa ao julgamento do presente
recurso: (a) a existência da contratação restou demonstrada pela parte ré instituição
financeira, com a juntada dos documentos de fls. 46/188, que compreendem “termo de
adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento”, com efetiva liberação do crédito pelo cartão de crédito em decorrência da
contratação (fls. 105/135), além de cópia de documentos pessoais da parte autora (fls. 188);
(b) a parte ré instituição financeira provou o uso da parte autora do cartão plástico, com
fruição do crédito contratado pelo cartão de crédito e a existência de saldo devedor
pendente de pagamento, pelos documentos de fls. 52/149; (c) inconsistentes as alegações
deduzidas pela parte autora consumidora de nulidade do contrato de cartão de crédito
consignado: (c.1) pelo vício de consentimento na contratação, por falta de informações
adequadas, ante a clareza das expressões constantes do termo de adesão e da autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
11
juntados aos autos, que dispensam qualquer esforço interpretativo, quanto a permitir à parte
autora ter ciência de que estava ajustado um cartão de crédito consignado, com desconto
em folha de pagamento, em que parcela de sua remuneração seria utilizado para pagamento
do crédito liberado, circunstância esta que também afasta a aplicação do instituto da
simulação; (c.2) por defeito do negócio jurídico, consistente em onerosidade excessiva,
tendo em vista que sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias
discriminações, a desproporção das prestações segundo os valores vigentes no mercado, na
mesma praça e época da contratação, sendo certo que restou incontroverso nos autos que a
parte autora vem adimplindo apenas o valor mínimo indicado nas faturas, nos termos em
que pactuado, e (c.3) por venda casada, uma vez que a LF 10.820/2003, com redação dada
pela LF 13.172/2015, autoriza a contratação do contratos bancários ali especificado, em
cumulação com o de cartão de crédito, junto à mesma instituição financeira.
Anota-se que, na espécie: (a) o silêncio da parte apelante,
configurado pela ausência de impugnação à prova documental produzida pela ré apelada,
no prazo previsto no art. 430, do CPC/2015, acarreta a presunção de autenticidade e de
veracidade das declarações documentadas e a preclusão do direito de alegar sua falsidade
ou a inveracidade do seu contexto, por força do art. 436, do CPC/2015; e (b) ausente
posterior prova de que a prova documental em questão foi obtida por erro, dolo ou coação.
Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “O prazo em questão [refere-
se ao do art. 372, caput, do CPC], é o da contestação, para os documentos que
acompanharam a inicial, e de 10 dias a partir da intimação, os casos de juntada
posterior (art. 390). Ultrapassado esse prazo, sem impugnação, não poderá mais a
parte alegar a falta de autenticidade ou a inveracidade do seu contexto. Cessa,
todavia, a eficácia da presunção, e a parte prejudicada, mais tarde, vier a provar que
o documento foi obtido por erro, dolo ou coação (art. 372, parágrafo único).” (“Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 446, item no 439, o
destaque não consta do original).
Observa-se que: (a) restou demonstrada a contratação (fls.
46/49) e o saque de numerário (fls. 188); (b) a espécie trata de cartão de crédito
consignado, em que a amortização do saldo devedor ocorre com a consignação do valor
mínimo da fatura no salário ou provento do cliente, em decorrência do valor inicialmente
liberado como crédito, a depender, ainda; (c) da utilização pelo cliente do cartão para
possíveis saques complementares, de modo que não há de se falar na espécie em
quantidade pré-fixada de parcelas, sendo certo que a toda evidência, os débitos do valor
correspondente até 5% da remuneração do mutuário, como previsto na LF 10.820/2003,
com redação dada pela LF 13.172/2015, para quitação do valor mínimo da fatura mensal
do cartão de crédito consignado, autorizado pelo contrato celebrado pelas partes, acarreta,
como acontece em qualquer contrato de cartão de crédito, que o financiamento do
saldo devedor em aberto, com incidência de encargos, com cobrança integral na fatura
seguinte.
A invocação de dispositivos da Instrução Normativa
INSS/PRES 28/2008, em nada beneficia a parte apelante. Além da Instrução Normativa em
questão ter sido revogada por outras posteriores, como, por exemplo, a Instrução
Normativa INSS/PRES 81/2015, é de se ver que, como os atos administrativos ordinatórios
não podem contrariar medidas provisórias vigentes, a norma em questão perdeu sua
eficácia a partir da vigência da MP 681/2015, posteriormente convertida na LF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
12
13.172/2015, a teor de seu art. 1o, passou a ser admissível o débito consignado para
pagamento de cartão de crédito, quando pactuado expressamente, observado o percentual
de 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito.
Neste sentido, a orientação de Hely Lopes Meirelles: “Atos
administrativos ordinatórios são os que visam a disciplinar o funcionamento da
Administração e a conduta funcional de seus agentes. São provimentos, determinações ou
esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos a fim de orientá-los no
desempenho de suas atribuições. (...) Dentre os atos administrativos ordinatórios de maio
frequência e utilização na prática merecem exame as instruções, as circulares, os avisos, as
portarias, as ordens de serviço, os ofícios e os despachos. (...) Instruções Instruções são
ordens escritas e gerais a respeito do modo e forma de execução de determinado
serviço público, expedidas pelo superior hierárquico com o escopo de orientar os
subalternos no desempenho de suas atribuições que lhes são afetas e assegurar a
unidade de ação no organismo administrativo. Como é óbvio, as instruções não
podem contrariar a lei, o decreto, o regulamento, o regimento ou o estatuto de serviço,
uma vez que são atos inferiores, de mero ordenamento administrativo interno. Por
serem internos não alcançam os particulares nem lhes impõem conhecimento e
observância, vigorando, apenas, como ordens hierárquicas de superior a subordinado”
("Direito Administrativo Brasileiro", 38a ed., Malheiros, 2012, SP, p. 192, o negrito não
consta do original).
2.6. Válido o contrato de crédito consignado, com desconto
em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda não
satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o
reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da
margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela
LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o crédito
liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de
danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte
credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma
simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu
direito (CC, art. 188, I), além da rejeição do pedido da parte autora de readequação do
empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado, com manutenção da r.
sentença.
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano
moral Alegada imposição da contratação de reserva de margem consignável através
de cartão de crédito (venda casada) Inexistência de prova de que a manifestação de
vontade da demandante encontrava-se contaminada por algum dos vícios de
consentimento ou de que a contratação do cartão de crédito resultou de venda casada
- Modalidade de contratação de empréstimo consignado através de cartão de crédito
que encontra respaldo na Lei 13.172/15 - Existência e validade da contratação
Dívida não infirmada - Ato ilícito Inocorrência Autora que não se desincumbiu de
refutar as provas apresentadas pela financeira ré - Artigo 373, I, do NCPC

Improcedência mantida Recurso improvido” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000327-75.2020.8.26.0664 -Voto no
13
1000600-33.2017.8.26.0414, rel. Des. Correia Lima, j. 07/05/2018, o destaque não consta
do original); e (b) “APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão de reforma da respeitável sentença que não
reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário
Descabimento Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação de
empréstimo na modalidade "RMC"
Ausência de venda casada
Montante
efetivamente disponibilizado - Abusividade que não pode ser reconhecida

RECURSO
DESPROVIDO”
(13a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
1006900-67.2017.8.26.0072, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j.
19/06/2018, o destaque não consta do original).
3. Mantém-se a verba honorária arbitrada, sem condenação ao
pagamento de sucumbência recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), uma vez que esta foi fixada
no percentual máximo autorizado pelo art. 85, §2o, do CPC/2015.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator